Tribunal: TJMT
Processo: 1014340-17.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014340-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 034.526.141-07 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 08.534.813/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), ADAIR JOSE ZORZI - CPF: 841.743.829-72 (AGRAVANTE), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), PORTAL GRAOS AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 28.954.210/0001-38 (AGRAVADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE PRODUTO (SOJA) – CONTRATO CELEBRADO VERBALMENTE
– DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR CONCESSIVA DA CONSTRIÇÃO ACAUTELATÓRIA DO SOJA NEGOCIADO E NÃO ENTREGUE – ANÁLISE DAS ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE E DE INÉPCIA DA INICIAL POSTERGADAS – POSSIBILIDADE – QUESTÕES DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE A PROVIDÊNCIA CONSTRITIVA DEFERIDA TEM CARÁTER SATISFATIVO E NÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PLETENSÃO DE NATUREZA ESTRITAMENTE ACAUTELATÓRIA – VENDEDOR QUE SE RECUSA ENTREGAR O PRODUTO ALEGANDO NÃO RECEBIMENTO DO PREÇO – PROVA DOCUMENTAL DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS, MAS EM PROVEITO DO VENDEDOR – LIBERAÇÃO DO PRODUTO NEGOCIADO PARA O VENDEDOR NÃO RECOMENDÁVEL – CONSTRIÇÃO ACAUTELATÓRIA CABÍVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se no caso ainda subsiste a possibilidade de livre alienação do soja negociado pelas partes, com perda total ou parcial do próprio objeto material da lide, e, ainda, diante da possibilidade de vir a ação ser julgada em desfavor do vendedor/proprietário do produto, tenho por correto o enfoque conferido pela decisão, sobretudo, no tocante à recepção da inicial e submissão da pretensão ao rito do art. 305 do CPC, até porque, vale destacar, a parte autora anunciou a formulação do pedido principal dentro do prazo legal, de modo que, sob o enfoque crítico equívoco de a pretensão tem caráter satisfativo e não estritamente acautelatório, não têm consistência as arguições de preclusão e “
error in procedendo/error in judicando,
” suscitadas pela parte ré. 2.
Segundo o que consta dos autos, as tratativas negociais referentes à compra e venda do produto (soja) não foram realizadas por escrito, e sim por meio de contrato verbal, mas
o vendedor/proprietário não nega ter negociado com a parte autora/compradora; a controvérsia gira em torno
do papel de terceiros na negociação, e da autorização ou não para que terceiros mediassem e recebessem valores, aspectos, porém, que não afetam o grau mínimo de segurança quanto à existência do contrato e quanto ao cumprimento das obrigações assumidas de lado a lado, remanescendo, do cenário descortinado pela prova, certeza mínima de que o pacto restou celebrado, a compradora realizou transferências de valores financeiros correspondentes à parte do preço ajustado em proveito do vendedor e este não honrou a obrigação de entrega da integralidade do produto negociado, de modo que, conquanto ainda existam questões cuja plena elucidação
demanda dilação probatória, o campo de certeza circunscrito pela prova já contida nos autos confere base segura mínima à decisão agravada, comprometendo, ao mesmo tempo, a pretensão recursal de reversão do quadro deduzida pela parte agravante. 3.
No tocante às arguições de
inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva
, observo que referidas teses foram deduzidas pela parte ré quando da oferta da contestação, estando ainda, portanto, no aguardo do sábio pronunciamento do julgador monocrático, de modo que, como ainda não houve decisão emanada do Juízo competente capaz de ensejar o reexame da matéria pelo Tribunal, este não pode se adiantar e já se pronunciar açodadamente sob pena de supressão de instância; e não pode porque, embora tais questões possam ser classificadas pelo gosto teorético como “questões de ordem pública” passíveis de exame e decisão a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, o fato é que o desate das mesmas reclama o conhecimento de aspectos fáticos que ainda aguardam o resultado da instrução processual/probatória em 1º Grau, notadamente quanto à participação de cada um dos envolvidos no plano do negócio jurídico e, ainda, de como efetivamente ocorreu o desdobramento da execução/inexecução das obrigações assumidas por cada uma dessas pessoas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014340-17.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CLÁUDIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADAIR JOSÉ ZORZI contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos da ação “
Cautelar de Natureza Antecedente
” (Número Único 1000266-43.2021.8.11.0101), proposta contra o agravante pela empresa PORTAL GRÃOS AGRONEGÓCIOS EIRELI, e também contra UNIÃO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e GILBERTO CARLOS DA SILVA, postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida tanto pela ré União Armazém Gerais, quanto pelo réu/agravante Adair Zorzi, prometendo examinar a questão na fase própria do processo de conhecimento a ser instaurado na sequência, e, ainda, indeferiu o pedido do réu/agravante Adair Zorzi para que fosse revogada a decisão que autorizou o sequestro de 180.000 kg de soja depositados no silo da corré União Armazém Gerais,
bem como o
pedido alternativo para fosse autorizada, mediante prestação de caução idônea, a imediata liberação dos grãos em seu favor, pois, segundo a apreciação da magistrada, “
os indícios de prova indicam que existiu contrato verbal entre as partes, mesmo que por intermédio dos corretores, havendo dúvidas quanto às tratativas do pagamento, e se, por acaso, teve alguma rescisão contratual. E, por se tratar de contrato verbal, é impreterível a instrução processual para aclaramento dos fatos
”; a magistrada anotou que o “
processo demanda (...) instrução probatória, porque ambas as partes têm suas versões sobre o contrato verbal firmado entre elas,
(e que)
a liberação da soja para qualquer uma é medida temerária, porque, mesmo existindo a caução, é sabido que a liquidez da soja é maior do que de um imóvel ou um maquinário, por mais valorizado que sejam
”, e sugeriu a providência da “
venda dos grãos com depósito da quantia em Juízo até o deslinde da demanda, com a liberação da caução prestada nos autos para evitar prejuízos a qualquer das partes
”, facultando às partes a manifestação a respeito dessa ideia conciliatória (cf. Id. nº 58672465 dos autos de origem).

O agravante
elabora crítica recursal ampla e difusa que envolve os mais diferentes aspectos da causa, desde aqueles relativos à regularidade formal do processo, como a inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva, erronia do rito adotado pela juíza, reservando, inclusive, tempo para falar sobre a suposta inadmissibilidade de outro agravo de instrumento, interposto pela agravada contra outra decisão proferida anteriormente na origem (RAI nº
1007599-58.2021.8.11.0000)
, até finalmente discorrer efetivamente sobre o mérito da causa, tratando da imbricada relação negocial discutida na lide.

Sustenta que a tutela de urgência pleiteada pela agravada claramente não possui caráter/natureza cautelar, mas sim satisfativa, e sendo assim o rito a ser observado na espécie é o do art. 303, e não o do art. 305, ambos do CPC, de modo que, uma vez rejeitado o pleito de antecipação da tutela pela decisão inicial, não cabia à magistrada admitir e acolher pedido de reconsideração, muito menos conceder providência diversa daquela indicada na petição inicial, como é o caso do “
bloqueio de grãos
” determinado na sequência, e sim cumprir o que prescreve o §6º do art. 303 do CPC, porém, como não foi isso o que aconteceu, “
ficou demonstrado a presença da inversão tumultuária do feito caracterizada na existência de error in procedendo/error in judicando, que, ante da evidência do pedido se tratar de tutela antecipada, e não cautelar, a apresentação do pedido principal no feito de origem é extemporâneo, devendo a ação ser extinta ou caçada a liminar de bloqueio dos bens do agravante
”.

Afirma, quanto à matéria de mérito, que a “
questão muito simples,
(qual seja)
, vendeu o produto soja e, em razão disso, tem direito ao pagamento, cujos valores não recebeu,
(...) (sendo assim)
, diante da falta do pagamento, não tem obrigação de entregar o produto e muito menos de ficar à mercê da vontade do agravado, bem como figurar em polo passivo de ação que o agravado visa ressarcimento de prejuízo que não deu causa, nem direta e nem indiretamente
”, sendo injusta e imotivada a ordem de constrição e indisponibilidade dos grãos que são de sua propriedade, afinal, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço (CC, art. 491), e tampouco não se pode admitir que, antes de ter cumprido sua obrigação, venha um dos contraentes exigir o implemento da do outro (CC, art. 476).

Ainda sobre essa questão, assevera que, “
em nenhum momento
(...)
determinou, autorizou ou solicitou para que terceiro intermediário, sob qualquer título, recebesse pagamento e efetuasse distribuição de comissão de corretagem
”, até porque, em sentido oposto, conforme mostram as provas dos autos, realizou diretamente todas as tratativas negociais com a autora/agravada, sendo que esta, sim, se valeu da figura de um representante; conclui enfatizando que “
em nenhum momento deu azo ou ofertou quaisquer tipos de autorizações para que o agravado direcionasse o pagamento do produto soja para conta de terceiro, que o fez por sua própria conta e risco, não cabendo ao agravante nenhuma forma de responsabilidade de reparação de eventuais danos financeiros que a parte autora recorrida alega estar sofrendo, portanto,
(...)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem
”.

Pede, pois, a antecipação da tutela recursal “
consistente na revogação do bloqueio da quantia 179.697,00 quilos de soja
(...)
, com liberação do produto soja, ficando o bem livre para o uso, gozo e fruição do proprietário
”, e que seja provido o recurso, “
a fim de reformar ou cassar a r. decisão agravada, com reconhecimento da existência da ilegitimidade de parte ad causam do agravante e/ou da inépcia da inicial em face do error in procedendo/error in judicando decorrente de indução do juiz a erro pelos atos do agravado e da ausência de coerência/coesão entre causa de pedir e pedidos, julgando-se extinto
(o processo da)
ação cautelar antecedente nos termos do art. 303, §6º, do CPC
”; em todo caso, nos termos do art. 78, §2º, do CPC, pede seja “
determinado mandar riscar nos autos de origem às pgs . 6 (item 21 da petição inicial antecedente – ID 52637869 – doc. 1 anexo) e/ou em outras quaisquer manifestações nos autos, onde o agravado tenha se utilizado da expressão ‘estelionatário’, diretamente ou por suposição, determinando-se ainda a expedição da competente certidão à disposição da parte requerente
” (cf. Id. nº 97431465).

A admissibilidade da interposição recursal foi admitida pela decisão proferida em 26.08.2021, que indeferiu o pedido de antecipação de pretensão recursal e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 99890489).

Conquanto devidamente intimada (cf. Id. nº 99905974), a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões ao recurso, como certificado no Id. nº 103214466.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 294 do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”.

E o art. 301 estabelece:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

A agravada formulou pedido de “Tutela de Urgência Cautelar de Natureza Antecedente” contra o agravado, e também contra
União Armazéns Gerais Ltda e Gilberto Carlos da Silva,
alegando que, embora tendo celebrado validamente contrato de compra e venda com o agravante Adair Zorzi/agravante, envolvendo a quantidade de 180 mil kg de soja, sucedeu, porém, que, negando o recebimento de qualquer parte do preço, o agravante/vendedor se recusou a entregar o produto negociado.

Consta da petição inicial que
“
os pagamentos foram feitos à vista no momento da negociação, conforme resta comprovado pelos comprovantes das transferências bancárias nas datas de 19/03/2021 e 26/03/2021, sendo que os pagamentos só foram realizados mediante a autorização do suposto produtor, ou seja, do demandado ADAIR, o qual firmou as duas AUTORIZAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA para a demandada UNIÃO em favor da Autora”,
enfatizando
“que os pagamentos somente foram feitos após o suposto produtor, no caso o demandado ADAIR, autorizar a transferência do produto no armazém, o que se deu através de formulário emitido pelo armazém depositário, no caso a demandada UNIÃO
”
(cf. Id. nº 52637870 dos autos de origem).

A autora apresentou prova documental de que, no dia 24.03.2021, realizou transferência bancária de R$ 138.000,00 em favor do corretor Ivan Mauricio Lemes (cf. Id. nº 52637879 dos autos origem), e no dia 26.03.2021 realizou outra transferência, no valor de R$ 254.000,00, dessa vez em favor de Gilberto Carlos (cf. Id. nº 52637887 dos autos de origem), e exibiu duas autorizações de “transferências” do produto (soja) emitidas pela União Armazéns e subscritas pelo agravante em favor da agravada Porta Grãos (cf. Id. nº 526377877 e 52637884).

Inicialmente, o julgador monocrático indeferiu o pedido de tutela cautelar (cf. Id. nº 52826761 dos autos de origem), mas, na sequência, analisando pedido de reconsideração da decisão formulado pela compradora/agravada Portal Grãos, inclusive diante do teor de novos documentos juntados em 09.04.2021, a julgadora se convenceu do contrário, e concedeu a tutela cautelar pretendida
“para o fim de
determinar que a requerida União Armazém Gerais LTDA proceda o imediato BLOQUEIO do montante de 180.000 kg de soja padrão comercial em nome do requerido Adair José Zorzi,
no prazo de 24 (vinte e quatro horas) horas, até ulterior decisão.
As despesas de armazenagem ficarão a cargo da parte autora, a partir da data do bloqueio”,
determinando, ainda, que fosse elaborado termo de caução para que o bem ofertado pela autora/agravada Portal Grãos, “
consistente em 01 (um) imóvel urbano denominado qd. 05, Lt.12 do Residencial Copenhagen, situado na Comarca de Sorriso/MT, com área de 675 m2 e registrado na matrícula nº 49.353 do CRI de Sorriso, avaliado no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”, ficasse vinculado ao processo como garantia “
idônea e suficiente”,
devendo o termo de caução “ser subscrito por Ivan Maurício Lemes” (cf. Id. nº 53071118 dos autos de origem).

Na verdade, e diferentemente do alegado pelo agravante, como de fato havia, e ainda subsiste atualmente essa circunstância, possibilidade de livre alienação do soja negociado pelas partes, com perda total ou parcial do próprio objeto material da lide, e, ainda, diante da possibilidade de vir a ação ser julgada em desfavor do agravante, tenho por correto o enfoque conferido pela douta julgadora monocrática, sobretudo, no tocante à recepção da inicial e submissão da pretensão ao rito do art. 305 do CPC, até porque, vale destacar, a agravada anunciou a formulação do pedido principal dentro do prazo legal, de modo que, sob o enfoque crítico equívoco de a pretensão tem caráter satisfativo e não estritamente acautelatório, não têm consistência as arguições de preclusão e “
error in procedendo/error in judicando,
” suscitadas pelo agravante.

Registre-se, ainda, que o agravante não interpôs recurso contra a decisão que concedeu a tutela cautelar – o que já justificaria o não conhecimento desse aspecto da pretensão recursal pelo evidente e incontornável obstáculo da preclusão temporal –, mas sim contra a decisão proferida posteriormente à oferta da defesa nos autos, esta que, entre outras providências, rejeitou o pedido de revogação daquela primeira decisão e, ainda, o pedido de liberação do produto (soja) pleiteados pelo agravante.

De todo modo, sobre o problema da satisfação dos requisitos autorizadores da tutela cautelar, a agravada/compradora (Portal Grãos) apresentou documentos que, ao menos em princípio, convencem satisfatoriamente quanto ao fato de terem as partes pactuado a compra e venda do produto (soja), merecendo destaque
duas autorizações de “transferências” de soja, emitidas pela União Armazéns e subscritas pelo agravante, em favor da agravada Porta Grãos (cf. Id. nº 526377877 e 52637884), e, ainda, o
Boletim de Ocorrência nº 2021.81626
, lavrado pelo próprio agravante, onde consta a narrativa da negociação com a agravada/compradora da compra e venda de 180 mil kg de soja
(cf. Id. nº 53015708 dos autos de origem)
,
elementos que constituem indícios para além de satisfatórios da existência do negócio jurídico
celebrado entre as partes nos precisos termos alegados pela parte autora.

Segundo o que consta dos autos, as tratativas negociais referentes à compra e venda do produto (soja) não foram realizadas por escrito, e sim por meio de contrato verbal, mas
o agravante não nega ter negociado com a agravada; a controvérsia gira em torno
do papel de Gilberto Carlos da Silva na negociação, e da autorização ou não para que Ivan Mauricio Lemes e também Gilberto Carlos mediassem e recebessem valores, aspectos, porém, que não afetam o grau mínimo de segurança quanto à existência do contrato e quanto ao cumprimento das obrigações assumidas de lado a lado, remanescendo, do cenário descortinado pela prova, certeza mínima de que o pacto restou celebrado, a compradora realizou transferências de valores financeiros correspondentes à parte do preço ajustado em proveito do vendedor e este não honrou a obrigação de entrega da integralidade do produto negociado, de modo que, conquanto ainda existam questões cuja plena elucidação
demanda dilação probatória, o campo de certeza circunscrito pela prova já contida nos autos confere base segura mínima à decisão agravada, comprometendo, ao mesmo tempo, a pretensão recursal de reversão do quadro ora deduzida pelo agravante.

Com efeito, porque, embora não se negue o potencial nocivo da manutenção da constrição do soja, a opção pela medida se mostra muito mais preferível à possibilidade de livre disposição do produto pelo devedor, sobretudo diante da amplitude e complexidade das questões debatidas nos autos, bem como do fato de que o imbróglio envolve ao menos 4 pessoas situadas em posições distintas e antagônicas (autora Portal Grãos; os corréus Adair Zorzi e Gilberto da Silva e o terceiro Ivan Lemes); a finalidade da providência cautelar ordenada pela douta juíza pretende justamente, em perfeita sintonia com a teleologia do instituto, a conservação da integridade da coisa em disputa, e, por consequência, a preservação da própria utilidade das diferentes prestações discutidas na lide, de modo que a decisão deve ser mantida, pois, como já frisado, se, de um lado, a agravada Portal Grãos diz ter efetuado o pagamento do preço nos moldes combinados, por outro lado o agravante não nega que tenha negociado a venda do produto com ela, embora negue o recebimento do preço combinado e que tenha dado autorização para que o pagamento fosse realizado em favor de terceiros, problema que constitui o cerne da demanda.

Convém frisar que a decisão não liberou o produto em favor da agravada/compradora, até porque,
conforme reza o art. 491 do Código Civil,
“não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço
”, mas apenas resguardou o produto diante do imbróglio que se estabeleceu entre os litigantes após a celebração inegável do pacto e já na fase de satisfação da obrigação de entrega do produto pelo vendedor, providência que, diante do ajuizamento de ação judicial envolvendo a negativa do recebimento do preço, mostra-se inteiramente recomendável para que os direitos e interesses de que ao final vencer a peleja restem perfeitamente preservados.

Quanto à caução ofertada pela agravada, não enxergo qualquer falha, deficiência ou insuficiência capaz de qualifica-la como inidônea, imprestável etc, porquanto a oferta propõe a cessão dos direitos e obrigações sobre o imóvel urbano situado na Quadra 05, Lt.12 do Residencial Copenhagen, em Sorriso/MT, com área de 675 m2, matriculado sob nº 49.353 do CRI de Sorriso/MT, ou seja, não se trata propriamente de “contrato de gaveta” porque o gravame conta com a anuência da proprietária do imóvel “Aigner Empreendimentos Imobiliários” (cf. Id. nº 54029231 dos autos de origem).

No tocante às arguições de
inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva
, observo que referidas teses foram deduzidas pelo agravante quando da oferta da contestação (cf. Id. nº 56443571 dos autos de origem), estando ainda, portanto, no aguardo do sábio pronunciamento do julgador monocrático, de modo que, como ainda não houve decisão emanada do Juízo competente capaz de ensejar o reexame da matéria pelo Tribunal, este não pode se adiantar e já se pronunciar açodadamente sob pena de supressão de instância; e não pode porque, embora tais questões possam ser classificadas pelo gosto teorético como “questões de ordem pública” passíveis de exame e decisão a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição,
o fato é que o desate das mesmas reclama o conhecimento de aspectos fáticos que ainda aguardam o resultado da instrução processual/probatória em 1º Grau, notadamente quanto à participação de cada um dos envolvidos no plano do negócio jurídico e, ainda, de como efetivamente ocorreu o desdobramento da execução/inexecução das obrigações assumidas por cada uma dessas pessoas.

Assim, quanto a esse ponto específico, o presente recurso não pode ser conhecido, aliás, consoante reiterada jurisprudência deste eg. Tribunal.

A propósito:

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMPLICARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. (...) 1. Se a questão referente à ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de análise em primeiro grau, qualquer pronunciamento sobre o tema, em agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. 2. O Tribunal de Justiça não pode analisar matérias que, a despeito de constituírem questões de ordem pública, ainda não foram objeto de análise pelo órgão jurisdicional de primeira instância, ainda atuante na causa” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015554-14.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 07/07/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINADA A EMENDA DA INICIAL PARA O CORRETO VALOR DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA ATRAVÉS DA CARTEIRA DE TRABALHO - DESEMPREGO – DESCABIMENTO - CONDIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA - ALEGADA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA APONTADO – ACOLHIMENTO – VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINAL E O VALOR REVISADO DO CONTRATO – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PLEITO ANTECIPATÓRIO – VEDADA COGNIÇÃO DIRETA NO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). Se a regularidade das cláusulas contratuais tidas por abusivas ainda não foi apreciada pelo juízo singular, o pleito antecipatório não pode ser analisado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 0094869-21.2013.8.11.0000 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 09/04/2014 - DJE 15/04/2014)

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem” (STJ – 2ª Turma – AgInt no AREsp 882.344/SP – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

E, por fim, quanto à
suposta inadmissibilidade de outro agravo de instrumento, interposto pela agravada contra outra decisão proferida anteriormente na origem (RAI nº
1007599-58.2021.8.11.0000)
, cuida-se de questão que deve ser arguida, debatida e decidida nos autos daquele outro agravo, e não no presente recurso, cuidando-se, portanto, de arguição inteiramente impertinente que deve ser sumariamente desconhecida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021